Tribunal: TJDFT
Processo: 0731023-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. BANCA EXAMINADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONVOCAÇÃO PARA CORREÇÃO DA PROVA DISCURSIVA. VAGAS RESERVADAS. AMPLA CONCORRÊNCIA. REMANEJAMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. É legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança a banca examinadora de concurso a quem o edital atribui poderes decisórios.
2. Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita se os documentos e as alegações da impetrante são suficientes para ultrapassar a análise de admissibilidade da petição inicial, visto que a discussão quanto à efetiva existência de prova da violação do direito líquido e certo concerne ao mérito do mandado de segurança.
3. No concurso de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas do Distrito Federal (cargo 103), não possui direito líquido e certo a impetrante que pretende ter a prova discursiva corrigida, se a sua classificação é posterior à convocação realizada pela banca examinadora.
4. O cálculo elaborado pela impetrante quanto ao número de vagas remanejáveis para correção das provas discursivas dos candidatos da ampla concorrência estão em dissonância com o edital, o qual prevê que as vagas destinadas às cotas somente serão remanejadas caso não haja candidatos aprovados na categoria reservada.
5. O julgamento do mérito do mandado de segurança torna prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão de indeferimento da liminar.
6. Rejeitaram-se as preliminares e denegou-se a segurança. Julgou-se prejudicado o agravo interno.